Tribunal: TJDFT
Processo: 0726903-64.2020.8.07.0000
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-08-21

Ementa:
Vistos, etc. Trata-se de recurso de agravo em execução interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS, contra a r. decisão proferida pelo d. Juízo da MM. Vara de Execução das Penas e Medidas Alternativas do Distrito Federal – VEPEMA (ID: 18156374, fls. 167 e 196), pela qual deferiu a utilização do valor recolhido a título de fiança, para pagamento prioritário da prestação pecuniária imposta ao agravado. Nas razões recursais que foram apresentadas (ID 18156374, fls. 218/223), o ilustre representante do Parquet requer a reforma da r. sentença ora combatida, para que, ao contrário ali decidido, determinar o pagamento prioritário das custas processuais e da multa, nos termos do art. 336 do Código de Processo Penal, que impõe a quitação, em primeiro lugar, dessas aludidas obrigações. Contrarrazões apresentaas, conforme ID 18156374, fls. 229/233, em que se manifesta pelo não provimento do recurso A r. decisão foi mantida, à oportunidade do juízo de retratação (ID 18156374, fl. 238). A ilustrada Procuradoria de Justiça, no parecer de ID 18358735, oficiou pelo conhecimento e provimento do recurso. Brevemente relatado, decido. Em consulta realizada no sítio de informações processuais deste egrégio Tribunal de Justiça, verifiquei que após a distribuição do presente recurso, o d. Juízo da Execução Eenal proferiu sentença em que decretou a extinção da punibilidade do agravante, e ali determinou que o valor pago a título da fiança seja utilizado para a quitação das custas processuais. Eis o teor da referida sentença: “O sentenciado KEVIN HENRIQUE DE SOUSA (RG 3361753 SSP/DF e CPF/CNPJ: 063.635.641-82) Nome do Pai: , Nome da Mãe: GERSONITA HELENA DE SOUSA, menor de 21 anos à data do fato, foi condenado(a) à pena privativa de liberdade de 2 anos de reclusão, substituída por restritiva de direito. O trânsito em julgado para acusação ocorreu em 01/06/2015 e o prazo prescricional, no caso, é de 2 anos. Verifico, ao compulsar os autos, que o último ato de cumprimento de pena se deu em 03/12/2017. Diante do tempo decorrido desde o último cumprimento de pena, operou-se a prescrição da pretensão executória do Estado, nos termos dos artigos 107, IV, 110, caput, e 112, I, do Código Penal. IMPONDO-SE EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE, O QUE DECRETO, POR SENTENÇA, com esteio nas disposições legais já referidas. JULGO também EXTINTA, por ter sido alcançada pela prescrição, A PENA DE MULTA imposta ao sentenciado, pois as penas mais leves prescrevem com as mais graves, conforme reza o art. 118, do CP. Aproveite-se a fiança prestada para a quitação das custas processuais. Após comprovado o pagamento e havendo saldo, decreto a perda, na totalidade, do valor remanescente, depositado a título de fiança, em favor do fundo penitenciário, nos termos do art. 344 do Código de Processo Penal. Autorizo, desde já, a destinação de eventual prestação pecuniária recolhida nos autos à instituição conveniada a esta Vara. Transitada em julgado, providencie o arquivamento dos autos.” Diante do exposto, NEGO SEGUIMENTO AO RECURSO isso porque prejudicado pela perda superveniente do seu objeto, com fundamento nos termos do art. 89, incisos III e XII, do Regimento Interno do egrégio Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios. Operada a preclusão, dê-se baixa e arquivem-se os autos, observadas as cautelas de praxe. Publique-se, registre-se e intimem-se.